Tribunal: TJDFT
Processo: 0749161-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749161-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. DECISÃO RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 174956454, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 178127315, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra GASTER PARTICIPACOES S/A e ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, que indeferiu o seu pedido de levantamento da importância depositada nos autos, in verbis: “Pugna o exequente pelo levantamento da quantia de Id 147520463, em virtude do acórdão prolatado pela egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a recurso especial interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, revogada a decisão que havia deferido efeito suspensivo ao recurso especial, id. 172213472. Intimada a se manifestar, a parte executada se insurgiu, alegando que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica (ID no 109599500) não transitou em julgado, razão pela qual não haveria que se falar, no seu entender, de levantamento dos valores depositados em juízo. Noticia, ainda, a homologação do plano de recuperação judicial das executadas originárias, pugnando pela imediata extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a novação do crédito objeto da presente execução. É o relatório. Fundamento e decido. Da ausência de preclusão da decisão de desconsideração da personalidade jurídica e da inviabilidade de levantamento da quantia constrita Após o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, houve a interposição de agravo de instrumento. E depois, de recurso especial contra o acórdão proferido pelo e. TJDFT que negou provimento ao agravo de instrumento. A mera interposição de recurso especial não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois, via de regra, tal recurso não é dotado de efeito suspensivo. Verifica-se, todavia, a juntada de decisão proferida pelo eminente Ministro Relator, deferindo o pedido de tutela provisória para conferir efeito suspensivo ao recurso especial, de modo a suspender a prática de atos constritivos contra o patrimônio dos recorrentes no processo no 0706666-11.2017.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília (ID 144766390). Inviável, portanto, no estágio em que se encontra o processo, a liberação da quantia constrita em favor da parte exequente. Da homologação do plano de recuperação e da extinção do cumprimento de sentença O art. 49 da Lei no 11.105/2005 dispõe que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", mas o § 1o do referido dispositivo consigna que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". Significa isso dizer que os benefícios da Lei de Recuperação Judicial não são automaticamente estendidos aos devedores alheios ao processo de recuperação judicial. Assim, embora o processo de execução não possa prosseguir contra a pessoa jurídica cujo plano de recuperação foi aprovado perante o juízo universal, nada impede o prosseguimento da marcha processual contra os coobrigados atingidos pelos efeitos da decisão de desconsideração da personalidade jurídica. Vale, ainda, anotar que tal questão já foi enfrentada por este juízo na decisão de ID 129569037 e que sua reiteração ofende a norma inscrita no art. 507 do CPC, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." Repise-se o teor da decisão de id. 129569037: "(...) Os executados pedem a extinção da obrigação perseguida na presente demanda, haja vista a aprovação do plano de recuperação judicial das executadas. (...) No tocante ao pedido de extinção das obrigações, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, cabe ressaltar que tal aprovação configura uma espécie de novação imprópria, na medida em que, caso haja a convolação da recuperação judicial em falência, a obrigação retorna aos seus termos originais. (...) Ademais, da análise do plano de recuperação judicial (id 126109413), vê-se que os executados atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica não se encontram entre os beneficiários do plano. (...). Assim, indefiro os pedidos formulados pelos executados." Mister, portanto, a rejeição do pedido de reapreciação de questões já decididas pelo juízo. Conclusão: Indefiro, por ora, o pedido de levantamento dos valores formulado pelo exequente, id. 147520463. Promova o exequente andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente em face da Decisão de ID 174956454, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores formulado pelo exequente, id. 147520463. Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a Decisão proferida de qualquer "omissão, contradição ou obscuridade", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, o que pretende a embargante, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. De mais a mais, resta claro que o argumento encontrado para fundamentar os "embargos declaratórios", em nada abala a decisão proferida. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para imediata liberação em seu favor da importância de R$ 897.849,86 depositada no cumprimento de sentença originário (ids. 147520459 a 147520463). Examinado o processo de origem, não se constata o perigo iminente de dano ou risco ao seu resultado útil. Ademais, a medida ora pleiteada é dotada de risco de irreversibilidade, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora